Tribunal: TJSP
Processo: 2249422-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ENTORPECENTES. TRÁFICO. Nulidade da prisão do paciente diante da não realização da audiência de custódia. Inocorrência. Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, e Provimento no 2.545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, que dispensaram a audiência de custódia, em razão da situação excepcionalíssima da Pandemia do Covid-19. Revogação da prisão preventiva. Inviabilidade.

Ementa:
ENTORPECENTES. TRÁFICO. Nulidade da prisão do paciente diante da não realização da audiência de custódia. Inocorrência. Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, e Provimento no 2.545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, que dispensaram a audiência de custódia, em razão da situação excepcionalíssima da Pandemia do Covid-19. Revogação da prisão preventiva. Inviabilidade. Existência, em tese, de indícios da autoria do delito imputado ao paciente. Prisão decretada e mantida por decisões suficientemente fundamentadas. Excesso de prazo. Inocorrência. Sentença condenatória proferida. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Registro: 2020.0001040132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 2249422-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
JEFFERSON DE BRITTO, Impetrantes AMAURI VINCIGUERA, THAÍS VILLEGA
DE SOUZA e SANDRA CRISTINA VILLEGA SANTANA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
TRISTÃO RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
VOTO No 40.582 (RL) - Digital
Habeas Corpus no 2249422-28.2020.8.26.0000 São Paulo
Impetrantes: THAIS FIRMINO VILLEGA DE SOUZA e OUTROS
Paciente: JEFERSON DE BRITO
ENTORPECENTES. TRÁFICO. Nulidade da prisão do
paciente diante da não realização da audiência de
custódia. Inocorrência. Recomendação no 62/2020, do
Conselho Nacional de Justiça, e Provimento no
2.545/2020, do Conselho Superior da Magistratura,
que dispensaram a audiência de custódia, em razão
da situação excepcionalíssima da Pandemia do
Covid-19.
Revogação
da
prisão
preventiva.
Inviabilidade. Existência, em tese, de indícios da
autoria do delito imputado ao paciente. Prisão
decretada e mantida por decisões suficientemente
fundamentadas. Excesso de prazo. Inocorrência.
Sentença condenatória proferida. Constrangimento
ilegal inexistente. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelos
Advogados THAIS FIRMINO VILLEGA DE SOUZA e AMAURI VINCIGUERA e
pela bacharel em Direito SANDRA CRISTINA VILLEGA SANTANA, em favor de
JEFERSON DE BRITO, sustentando que o paciente sofre constrangimento ilegal
por parte do MM. Juízo de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de São Paulo,
consistente na manutenção da sua prisão preventiva, decretada pela infração do
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
A medida liminar foi indeferida (fls. 42/43),
dispensadas as informações, e a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem (fls. 51/57).
É o relatório.
Busca-se a revogação da prisão preventiva do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
paciente, sob a alegação de que a medida foi decretada sem a realização de
audiência de custódia, configurando manifesta ilegalidade.
Alega-se excesso de prazo, eis que paciente se
encontra preso em caráter preventivo desde junho de 2020.
Afirma-se
que
o
paciente
possui
bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, preenchendo, portanto, os
requisitos para o deferimento da liberdade provisória.
Requer-se, quando do julgamento do habeas
corpus, que os impetrantes sejam intimados do dia e hora em que será realizado o
ato, permitindo-se, se for o caso, que haja sustentação oral.
A ordem deve ser denegada.
Consta dos autos que, no dia 02 de junho de
2020, por volta das 15h00, durante estado de calamidade pública, decorrente da
pandemia do COVID-19 (Decreto estadual no 64.879, de 20 de março de 2020), na
Rua Crisciúma, no 926, Vila Medeiros, nesta Capital, o ora paciente trazia consigo,
para entrega ao consumo de terceiros, 38 (trinte e oito) invólucros de cocaína,
pesando 9,7 gramas, e 14 (quatorze) invólucros de maconha, pesando 29,5
gramas, além da quantia de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais), em dinheiro.
Segundo o apurado, na data do ocorrido,
policiais militares se deslocaram ao local dos fatos, a fim de coibir o tráfico de
drogas, e, ao notarem que o paciente apresentava atitude suspeita, decidiram
realizar sua abordagem e revista pessoal, tendo localizado entorpecentes, bem
como a quantia de R$ 64,00, no saco plástico que portava.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Em primeiro lugar, não há se falar em qualquer
nulidade, em razão da não realização da audiência de custódia, pois sua dispensa
se deu com base na Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça,
e no Provimento no 2.545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, tendo em
conta a situação excepcionalíssima da Pandemia do Covid-19.
Ademais, nos termos do disposto no artigo 563,
do Código de Processo Penal, a existência de eventual nulidade fica condicionada
à demonstração de prejuízo, o que não ocorreu, no caso, em comento.
Por outro lado, a decisão que decretou a prisão
preventiva do paciente, datada de 03 de junho de 2020, não ostenta qualquer vício
de fundamentação, satisfazendo plenamente as exigências do artigo 93, inciso IX,
da Constituição Federal, sendo consistentes e juridicamente corretas as razões
invocadas pela autoridade impetrada, de sorte que não comporta alteração.
Referida
decisão
está
devidamente
fundamentada, pois embasada na existência de prova da materialidade do crime,
demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09/10 dos autos principais) e
pelo auto de constatação (fls. 51/54 dos autos principais), e de indícios da autoria,
consistentes nos depoimentos dos policiais militares (fls. 16/17 dos autos
principais), agentes públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício
da função e em relação aos quais, até então, não pesa qualquer suspeição.
Além da prova da materialidade delitiva e dos
indícios suficientes de autoria, a douta Magistrada a quo consignou não haver
indicação precisa de atividade laboral remunerada, por parte do paciente, bem
como o fato de ser ele reincidente e estar cumprindo pena em regime aberto na
data do crime (fls. 28/32 dos autos principais), tudo a demonstrar a necessidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 28/30).
Assim, estando devidamente motivada pela
autoridade impetrada, cuja convicção não pode ser desconsiderada, pois é ela
quem está próxima dos fatos, do acusado e das testemunhas neles envolvidas, e,
por isso, pode avaliar, com maior precisão e segurança, a necessidade da
custódia cautelar, a decisão merece ser prestigiada.
Vale destacar, também, que o delito de tráfico é
punido com pena máxima superior a quatro anos, o que, nos termos do artigo 313,
inciso I, do Código de Processo Penal, com a redação que lhe foi dada pela Lei no
12.403/11, autoriza a decretação da prisão preventiva.
Deve ser anotado, igualmente, que o não
cabimento de liberdade provisória nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e a
negativa desse benefício aos autores de crimes hediondos, como é o caso dos
autos, decorre do disposto no artigo 323, inciso II, do Código de Processo Penal,
bem como da própria Constituição Federal, que, no seu artigo 5o, inciso XLIII,
estabelece a inafiançabilidade de tais infrações.
Ressalte-se, ademais, que, em 16 de junho de
2020, foi mantida a prisão preventiva do paciente, eis que “as circunstâncias fáticas
(apreensão de porções individualizadas de drogas, além de quantia em dinheiro) e acusação
(delito equiparado a hediondo) que pesa contra o réu autorizam a manutenção da
segregação provisória, durante a apuração em instrução. Outrossim, não houve qualquer
alteração dos pressupostos ligados à personalidade perigosa do agente, haja vista tratar-se
de indivíduo reincidente em delitos patrimoniais e que se encontrava à época dos fatos em
cumprimento de pena em regime aberto, circunstâncias que também corroboram a
manutenção da prisão” (fls. 35/36)
Em 19 de agosto de 2020, por sua vez, foi
conservada a prisão preventiva, visto que “os pressupostos que ensejaram a custódia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
cautelar do réu remanescem presentes, não só pela natureza da acusação (delito de tráfico
de entorpecentes, crime equiparado a hediondo, com pena privativa de liberdade máxima
superior a quatro anos) que pesa em desfavor do réu, mas também porque as circunstâncias
pessoais não favorecem a soltura nesta fase processual. Há reincidência no caso em tela,
porquanto o acusado possui condenação anterior pela prática de crime patrimonial. À vista
dessas circunstâncias, há periculosidade mal contida que põe em risco concreto a ordem
pública. Por fim, não há ainda excesso de prazo irrazoável, mormente em vista das
excepcionais circunstâncias sanitárias e do agendamento da audiência afeita para data mais
próxima desimpedida” (fls. 152/153 dos autos principais).
Por fim, não há se cogitar do aventado excesso
de prazo, pois a audiência de instrução, debates e julgamento foi realizada em 10
de novembro de 2020 (fls. 196/202 dos autos principais), as partes apresentaram
as alegações finais e, no dia 16 de novembro de 2020 o douto Magistrado proferiu
sentença e condenou o paciente, pela infração do artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em
regime fechado, e seiscentos e oitenta dias-multa, de valor unitário mínimo,
anotando que “o apenado, se insatisfeito com a decisão, não poderá recorrer em liberdade,
pois permanecem presentes as circunstâncias que ensejaram sua custódia cautelar, em
especial a garantia da ordem pública e, agora, a aplicação da lei penal” (fls. 224/235 dos
autos principais).
Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser
reparado pela via do presente remédio constitucional.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)